Tribunal: TJSP
Processo: 2253274-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ACRÉSCIMOS LEGAIS. inclusão dos honorários de sucumbência de 20% sobre o valor da condenação. Em regra, é incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de improbidade. No entanto, operou-se a coisa julgada material, que deve ser observada. Impossibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ACRÉSCIMOS LEGAIS. inclusão dos honorários de sucumbência de 20% sobre o valor da condenação. Em regra, é incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de improbidade. No entanto, operou-se a coisa julgada material, que deve ser observada. Impossibilidade de rediscussão nesta fase processual. Em relação ao excesso de execução, o fato de haver oferecido bem à penhora não faz desaparecer, para a devedora, os acréscimos legais da dívida. O fato é que pagamento não houve, ainda que parcial. Deste modo, os acréscimos nunca deixaram de incidir sobre a dívida.
RECURSO NÃO PROVIDO.